Tribunal: TJMT
Processo: 1033666-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033666-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), FRATELLO R O CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 23.002.808/0001-03 (EMBARGADO), BORGATO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.769.357/0001-08 (EMBARGANTE), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1033666-55.2024.8.11.00000

EMBARGANTE: BORGATO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADA:

FRATELLO R O CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BORGATO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
268558273
), que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela embargada.

Em suas razões recursais, a embargante aponta que “
o
v. acórdão, ao fundamentar a ilegitimidade passiva da corretora FRATELLO, baseou-se na tese de que a corretora é mera intermediadora e não tem responsabilidade pelo atraso no atendimento ao sinistro. No entanto, tal conclusão contradiz entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que reconhece a possibilidade de responsabilidade da corretora quando sua atuação contribui para o dano ao segurado (REsp 1.673.368/MG)”
(sic).

Sustenta que
“não há, nos autos, qualquer análise fática aprofundada que demonstre que a corretora não contribuiu para o dano, sendo necessária a produção de provas para essa conclusão”
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, e, na mesma oportunidade, prequestionou as matérias discutidas, viabilizando eventual interposição de
Recurso Especial
(
Id
270640358).

Contrarrazões ofertadas no Id
271309864.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO DA CORRETORA DE SEGUROS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MERA INTERMEDIADORA – DECISÃO REFORMADA
PARA O FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE E JULGAR EXTINTO
O
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
–
RECURSO PROVIDO.

“
A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função”
(TJ-MT 10083862320178110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)”.

Todavia, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que no Id 184978403, o magistrado
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por BORGATO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA. em face de HDI SEGUROS S.A., para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reembolso das despesas com táxi, acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

No mais, julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais, na razão de 90% (noventa por cento) para a parte autora e 10% (dez por cento) para a parte ré.

Os honorários advocatícios são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cabendo à parte autora arcar com 90% (noventa por cento) desse montante e à parte ré os 10% (dez por cento) restantes, nos termos do art. 85, §2º e §14 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita à parte autora”

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando a recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício, inclusive de minha relatoria,
in

verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10116492520248110000, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração, e, portanto, o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10107035320248110000, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025